Tribunal: TJMT
Processo: 1010806-56.2023.8.11.0045
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010806-56.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[TAMIRIS CANDIDA DE SOUZA - CPF: 038.627.581-50 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA. ART. 535, VI, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Fazenda Pública não pode, em sede de cumprimento de sentença, alegar pagamento baseado em fatos pretéritos ao trânsito em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à preclusão consumativa.

2.

Pagamento anterior à ação, ainda que alegado como excesso de execução, não pode ser apreciado no cumprimento de sentença por força da preclusão consumativa e da coisa julgada.

3.

A impugnação ao excesso de execução deve restringir-se à adequação dos cálculos ao título executivo, não sendo meio idôneo para reabrir discussão sobre fatos já apreciados na fase de conhecimento.

4.

R
ecurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
interpõe agravo interno (Id 307606365), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja dado provimento ao recurso inominado.

TAMIRIS CANDIDA DE SOUZA, em contrarrazões (Id 308859360), requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025